Tribunal: STF
Processo: AI 476707
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de Instrumento. Matéria Criminal. Prazo.
Cinco dias. Jurisprudência assentada sobre a matéria.  Agravo
improvido. Súmula 699. "O prazo para interposição de agravo, em
processo penal" é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/90, não
se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/94 ao
 Código de Processo Civil"